Tribunal: TJES
Processo: 5001504-12.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001504-12.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LEANDRO CORDEIRO SILVA PAULI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não deve ser responsabilizada, pois prestou toda a assistência aos passageiros;
c)
que o atraso se deu por força maior;
d)
que o atraso foi de apenas algumas horas;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, logo, não praticou conduta lícita, nem mesmo falha na prestação de serviços;
f)
que o recorrido sequer comprovou os danos sofridos em decorrência do atraso ao seu destino final;
g)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se o recorrido deve ser indenizado a título de danos morais, devido ao atraso no voo nacional.

Compulsando os autos, observa-se que desde o início do voo, com embarque para 17/12/2019 e chegada ao destino final para 18/12/2019, ficou demonstrado que houve atraso por parte da recorrente, que se soma a aproximadamente 09 (nove) horas.

Destarte, tal situação ensejou uma espécie de efeito cascata, já que culminou no atraso e consequentemente perda da conexão agendada para o dia posterior – 18/12/2019 – e ao meu ver, o recorrido não recebeu a assistência condizente com o tempo de espera, mas tão somente nova reacomodação para voos subsequentes.

Assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois é fato incontroverso que o recorrido esperou tempo não razoável quando da realização das conexões necessárias para a chegada em seu destino final, qual seja, Vitória/ES.

Desse modo, a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pois uma viagem que certamente duraria aproximadamente três horas, conforme se observa da narrativa exposta na Declaração de atraso de voo (ID 977622), sofreu atraso de aproximadamente nove horas.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

No caso em apreço, acertou o D. juízo em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o valor por ele arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. ATRASO PROLONGADO DE VOO NACIONAL EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS E DESFAVORÁVEIS, ALÉM DO EMBARQUE DE PRIORIDADES E CARREGAMENTO TARDIO, O QUE IMPEDIU O EMBARQUE DO RECORRIDO NA CONEXÃO ORIGINAL. ATRASO DE APROXIMADAMENTE NOVE HORAS. ATRASO QUE EXPÔS O RECORRIDO A SITUAÇÃO DE LONGA ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SUFICIENTE E SATISFATÓRIA POR PARTE DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.